Tribunal: TJMT
Processo: 1027020-92.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027020-92.2025.8.11.0000
Classe:

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA (REQUERIDO), DIOGO DOS SANTOS GOMES - CPF: 020.572.891-09 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECISÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação Cautelar Inominada Criminal ajuizada pelo Ministério Público, com pedido liminar, objetivando a atribuição de efeito suspensivo a Agravo em Execução interposto contra decisão que extinguiu a punibilidade do reeducando pelo suposto cumprimento integral da pena imposta em regime aberto, embora não houvesse comprovação da prestação de serviços à comunidade, condição fixada em audiência admonitória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que extinguiu a punibilidade está devidamente fundamentada; (
ii
) estabelecer se há comprovação do cumprimento integral da pena, em especial quanto à prestação de serviços à comunidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão que extingue a punibilidade deve ser devidamente fundamentada, sob pena de nulidade, conforme exige o art. 93, IX, da Constituição Federal.

4.
A ausência de comprovação do cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade impede o reconhecimento da extinção da punibilidade.

5.
A medida cautelar que confere efeito suspensivo ao agravo em execução é cabível quando presentes fumus boni iuris e periculum in mora, diante da possibilidade de lesão irreversível à efetividade da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Pedido procedente.

Tese de julgamento:

1.
A decisão que extingue a punibilidade deve conter fundamentação específica acerca do cumprimento integral das condições impostas.

2.
A extinção da punibilidade exige comprovação do cumprimento de todas as penas e condições fixadas, inclusive a prestação de serviços à comunidade.

3.
É cabível a concessão de efeito suspensivo a agravo em execução, em caráter cautelar, quando demonstrada a ausência de fundamentação da decisão recorrida e a inexistência de comprovação do cumprimento da pena.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; Lei 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; CPC, art. 1.019, I; CPP, art. 3º.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Ação Cautelar Inominada Criminal
ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, com pedido liminar, objetivando a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo em Execução interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, que extinguiu a punibilidade do reeducando
Diogo dos Santos Gomes
pelo suposto
cumprimento integral da pena que lhe fora imposta, nos autos do Processo Executivo de Pena nº 0002700-89.2018.8.11.0048

(Id. 306154351
, págs. 125-126).

Consta dos autos que o reeducando foi condenado à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, com a incidência do §4º do mesmo artigo, em regime inicial aberto.

Em audiência admonitória realizada em 16/08/2022, foram fixadas condições para o cumprimento da pena em regime aberto, entre elas a prestação de serviços à comunidade pelo período de 6 (seis) meses, com carga horária de 7 (sete) horas semanais, junto à Secretaria de Assistência Social local, além de outras condições como recolhimento domiciliar noturno, comparecimento mensal em juízo, entre outras.

O Ministério Público, ao tomar ciência dos autos, requereu que fosse certificado pela serventia judicial se o apenado vinha cumprindo de forma satisfatória as condições fixadas, bem como se havia cumprido o quantum necessário à progressão para o regime aberto, além da elaboração de novo cálculo de pena e intimação do apenado para comprovar o exercício de atividade laboral lícita e informar endereço atualizado.

A serventia judicial certificou que o regime inicial do cumprimento de pena era o aberto, conforme constava na guia, e que o reeducando havia dado início ao cumprimento de sua pena em 06/09/2022, todavia, não constavam nos autos nenhuma informação a respeito do cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade.

Diante dessa certificação, o Ministério Público pugnou pelo encaminhamento dos autos à defesa do reeducando, para que fosse oportunizada a juntada de eventuais comprovantes de cumprimento da prestação de serviços à comunidade. No entanto, o Juízo da Vara de Execuções Penais de Juscimeira extinguiu a punibilidade do reeducando, sob o fundamento de que houve o cumprimento integral da pena que lhe fora imposta.

Irresignado, o Ministério Público interpôs Recurso de Agravo em Execução e ajuizou a presente Ação Cautelar Inominada Criminal, alegando, em síntese, que a decisão agravada deve ser anulada por ausência de fundamentação, uma vez que se trata de minuta padrão, sem qualquer apreciação do caso concreto. Sustenta que o Juízo destacou "em consonância com o parecer ministerial retro", o que não se amolda ao caso dos autos, pois o Ministério Público não havia se manifestado pela extinção da punibilidade
(ID.
306147397
)
.

No mérito, argumenta que não há como se falar em extinção da punibilidade pelo cumprimento da reprimenda pelo reeducando, uma vez que não há nos autos qualquer informação de que o apenado tenha dado cumprimento à pena de prestação de serviços à comunidade fixada em audiência admonitória.

A liminar foi deferida pelo Desembargador Relator, que atribuiu efeito suspensivo ao Recurso de Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público, suspendendo os efeitos da decisão que extinguiu a punibilidade do reeducando até o julgamento final do recurso
(ID.
306645853
)
.

O juízo aportou informações constantes do ID
306955893
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento da presente ação cautelar e, no mérito, pelo seu
provimento
, para que seja anulada a decisão combatida ante a ausência de comprovação do cumprimento integral da pena
(I
D
.
309486885
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado
, a presente Ação Cautelar Inominada Criminal foi ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso com o objetivo de conferir efeito suspensivo ao Recurso de Agravo em Execução interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, que extinguiu a punibilidade do reeducando Diogo dos Santos Gomes pelo suposto cumprimento integral da pena que lhe fora imposta.

Inicialmente, cumpre analisar o cabimento da presente medida cautelar. Como é cediço, o Recurso de Agravo em Execução, em regra, não comporta efeito suspensivo ou ativo, salvo quando demonstradas situações absolutamente atípicas, nas quais a decisão impugnada apresente vícios graves, como ausência de fundamentação ou manifesta ilegalidade, e, ainda, estejam presentes, desde logo, elementos que indiquem plausibilidade do provimento do recurso de agravo em execução e risco concreto de dano em razão da demora na sua análise.

No caso em tela, a liminar foi deferida
por este
Relator, que reconheceu a presença dos requisitos necessários à concessão da medida, quais sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

O
fumus boni iuris
foi evidenciado pela documentação juntada aos autos, que demonstra que o reeducando foi condenado ao cumprimento de pena em regime aberto, com a imposição de diversas condições, entre elas a prestação de serviços à comunidade pelo período de 6 (seis) meses.

Conforme certificado pela serventia judicial, não há nos autos qualquer informação sobre o cumprimento da prestação de serviços à comunidade pelo reeducando, condição expressamente fixada na audiência admonitória realizada em 16/08/2022.

Além disso, a decisão que extinguiu a punibilidade do reeducando aparenta carecer de fundamentação adequada, pois menciona estar "
em consonância com o parecer ministerial retro
", quando, na verdade, o Ministério Público havia requerido a intimação do reeducando para comprovar o cumprimento da prestação de serviços à comunidade.

O
periculum in mora
, por sua vez, decorre do fato de que, mantida a decisão que extinguiu a punibilidade do reeducando, este ficaria desobrigado do cumprimento integral da pena imposta, especialmente da prestação de serviços à comunidade, o que representaria grave violação à efetividade da execução penal e ao princípio da obrigatoriedade do cumprimento da pena.

Superada a análise dos requisitos para a concessão da liminar, passo ao exame do mérito da presente ação cautelar.

A questão central a ser dirimida consiste em verificar se a decisão que extinguiu a punibilidade do reeducando está devidamente fundamentada e se há nos autos elementos que comprovem o cumprimento integral da pena imposta, especialmente no que se refere à prestação de serviços à comunidade.

Da análise dos autos, verifica-se que o reeducando foi condenado à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, com a incidência do §4º do mesmo artigo, em regime inicial aberto.

Em audiência admonitória realizada em 16/08/2022, foram fixadas condições para o cumprimento da pena em regime aberto, entre elas a
prestação de serviços à comunidade pelo período de 6 (seis) meses, com carga horária de 7 (sete) horas semanais, junto à Secretaria de Assistência Social local.

O Juízo Singular, afirma nas informações, que o atestado de pena juntado aos autos informa o cumprimento integral da pena imposta.
C
ontudo, c
onforme certificado pela serventia judicial, não há nos autos qualquer informação sobre o cumprimento da prestação de serviços à comunidade pelo reeducando, embora este tenha comparecido mensalmente em juízo.

A decisão que extinguiu a punibilidade do reeducando, por sua vez, limita-se a afirmar que "
houve, pelo reeducando, cumprimento integral da pena que lhe fora imposta
", sem, contudo, especificar quais elementos dos autos comprovam tal cumprimento, especialmente no que se refere à prestação de serviços à comunidade
. Ao contrário,

Ademais, a decisão menciona estar "
em consonância com o parecer ministerial retro
", quando, na verdade, o Ministério Público havia requerido a intimação do reeducando para comprovar o cumprimento da prestação de serviços à comunidade.

Nesse contexto, verifica-se que a decisão que extinguiu a punibilidade do reeducando carece de fundamentação adequada, em afronta ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, que estabelece que "
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade
".

Além disso, não há nos autos elementos que comprovem o cumprimento integral da pena imposta, especialmente no que se refere à prestação de serviços à comunidade, condição expressamente fixada na audiência admonitória realizada em 16/08/2022.
Tampouco comprovante atual de endereço do apenado.

Ressalte-se que o cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade (6 meses com 7 horas semanais) era parte integrante da reprimenda e sua comprovação seria necessária para a extinção da punibilidade.

A ausência dessa comprovação indica que a decisão agravada foi proferida sem a devida análise do cumprimento integral das condições impostas ao reeducando.

Diante do exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
voto pelo conhecimento da presente Ação Cautelar Inominada Criminal e, no mérito, pelo seu
provimento,
p
ara atribuir efeito suspensivo ao Recurso de Agravo em Execução
interposto pelo Ministério Público, suspendendo
os efeitos da decisão que extinguiu a punibilidade do reeducando
Diogo dos Santos Gomes
até o julgamento final do recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, aplicável por força do art. 3º do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025